Tribunal: TJBA
Processo: 8003413-19.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003413-19.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO SANT ANNA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ11

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Patrocínio do Nascimento Sant Anna contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, reconhecendo a violação ao princípio da dialeticidade recursal. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que não foram apreciadas questões relativas ao parecer contábil, à inversão do ônus da prova, à incidência do Código de Defesa do Consumidor e a diversos dispositivos legais invocados em suas razões recursais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de apreciar matérias relacionadas ao mérito da demanda, após o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso de apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente o não conhecimento da apelação, ao concluir que a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença recorrida, limitando-se à reprodução de argumentos anteriormente deduzidos na petição inicial.

5. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso de apelação por vício formal, resta prejudicado o exame das questões de mérito suscitadas pela recorrente, inexistindo omissão quanto a matérias cuja apreciação dependia do prévio conhecimento do apelo.

6. A fundamentação do acórdão mostra-se objetiva, coerente e inteligível, inexistindo obscuridade apta a justificar a integração do julgado.

7. A pretensão da embargante consiste, em realidade, na rediscussão da conclusão adotada pelo órgão julgador acerca da incidência do princípio da dialeticidade recursal e da admissibilidade da apelação, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar questões de mérito cujo exame restou prejudicado pelo reconhecimento da inadmissibilidade do recurso.

2. A rejeição de recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal dispensa o enfrentamento das teses meritórias deduzidas pela parte recorrente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à revisão do mérito do julgamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
nº. 8003413-19.2020.8.05.0146
, em que figura, como Embargante,
MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO SANT ANNA
, e, como Embargada,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
não acolher os embargos de declaração
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça